Tribunal: TJMT
Processo: 1009107-38.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009107-38.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.227.720/0001-45 (APELADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO
–
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA MERCADORIA - AVALIAÇÃO SEM CRITÉRIOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

No Termo de Apreensão e Depósito é necessária a descrição da matéria tributável, com menção do fato gerador, respectiva base de cálculo e alíquota. Não obedecidos os requisitos legais e observando-se uma avaliação do ICMS sem critérios definidos, há de se declarar nulo o TAD.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito, julgou procedente os pedidos iniciais, para anular o TAD 934797-5 e o Termo de Confissão e Parcelamento n. 10957494 expedido pelo estado do Mato Grosso, bem assim condenar o réu a restituir os valores pagos em razão do Termo de Confissão e Parcelamento n. 10957494, a serem devidamente comprovados na fase de liquidação do processo.

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que o Termo de Apreensão e Depósito n. 934797-5 foi lavrado legitimamente pelo fisco, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, no qual consta que “foi encontrado em poder do condutor agenda com apontamento de valores negociados nos meses de fevereiro a setembro de 2011, nos valores demonstrados abaixo.

Assevera que o TAD possui a presunção de legitimidade e o agente fazendário de fé pública, cabe à parte autora demonstrar que as anotações contidas na citada agenda correspondem às mesmas vendas documentadas pelas notas fiscais trazidas aos autos, ou seja, é ônus do contribuinte/parte autora demonstrar que a autoridade fazendária agiu equivocadamente no momento da atuação.

Discorre sobre a legalidade do termo de apreensão e depósito regular constituição do crédito tributário.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e, de consequência, julgar improcedentes os pedidos.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 174128751), pugnando pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 176211697).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito, julgou procedente os pedidos iniciais, para anular o TAD 934797-5 e o Termo de Confissão e Parcelamento n. 10957494 expedido pelo estado do Mato Grosso, bem assim condenar o réu a restituir os valores pagos em razão do Termo de Confissão e Parcelamento n. 10957494, a serem devidamente comprovados na fase de liquidação do processo.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Pedro de Oliveira EIRELLI ajuizou a Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito, em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que é sociedade empresária que atua no ramo do comércio varejista de ferramentas e ferragens, contra quem foram lavrados, na mesma oportunidade, pelo mesmo agente, três Termos de Apreensão e Depósito e, realizou o pagamento das multas após contestação administrativa, mas reclama a ilegalidade delas, especialmente em razão de terem sido lavradas com base em agendas encontradas em poder do transportador

Relatou após a notificação do julgamento do Processo Administrativo no 5274675/2013 houve o lançamento dos débitos fiscais referentes ao TAD no 934797-5, sendo que havia um REFIS vigente na época, para o qual houve sua adesão.

Aduziu, ainda, que não houve fato gerador do tributo e que as mercadorias transportadas na ocasião estavam representadas por nota fiscal.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os procedentes, para anular o TAD 934797-5 e o Termo de Confissão e Parcelamento n. 10957494 expedido pelo estado do Mato Grosso, bem assim condenar o réu a restituir os valores pagos em razão do Termo de Confissão e Parcelamento n. 10957494, a serem devidamente comprovados na fase de liquidação do processo (id. 174128746).

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso.

Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, porém, podem ser ilididos mediante prova em contrário.

Assim, apesar da agenda constituir elemento de prova de transações financeiras, tenho, como bem observado pelo Juiz singular, que não se pode inferir, para além de qualquer dúvida, o teor das transações lá anotadas, nem mesmo se elas se refeririam à parte autora, sendo mero elemento indiciário que justificaria que a SEFAZ instaurasse procedimento próprio para investigação.

Ademais, no Termo de Apreensão e Depósito não fora descrito a matéria tributável, não havendo, portanto, o fato gerador e, nada do que apontado nele foi apreendido.

Assim esta instauração fiscal deveria ser acompanhada de prova robusta do transporte das mercadorias, por parte a autora, sem a emissão da respectiva nota fiscal, pois não há como apontar quais foram as mercadorias transportadas, de quem foram adquiridas e para quem foram cormecializadas

Desse modo, no Termo de Apreensão e Depósito é necessária a descrição da matéria tributável, com menção do fato gerador, respectiva base de cálculo e alíquota. Não obedecidos os requisitos legais e observando-se uma avaliação do ICMS sem critérios definidos, há de se declarar nulo o TAD.

Sendo assim, com a declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento, fica desconstituído o crédito, exsurgindo a necessidade de repetição do valor já pago por ele.

Nessa quadra,
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023